Tribunal: TJES
Processo: 5002174-87.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002174-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILAN RODRIGUES VIEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que a parte embargante não comprovou a atual renda percebida.

2.
A parte recorrente alega que faz jus à concessão do benefício, pugnando pela reforma da decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, quando inexistirem elementos nos autos que afastem a presunção legal de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

5.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º).

6.
No caso concreto, não se vislumbram elementos objetivos para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, revelando-se equivocada a decisão que condicionou o benefício à comprovação de renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, de modo que o benefício da gratuidade da justiça só pode ser indeferido se houver nos autos elementos concretos que infirmem tal presunção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILAN RODRIGUES VIEIRA
contra a r. decisão (id. 89649476, dos autos de origem) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id.
18146973
) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão de id.
18183105
deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id.
18615272
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002174-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILAN RODRIGUES VIEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILAN RODRIGUES VIEIRA
contra a r. decisão (id. 89649476, dos autos de origem) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id. 18146973) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão de id. 18183105 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 18615272, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Na sequência, art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal é categórico ao dispor que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Nessa linha, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos concretos e objetivos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2º, CPC).

Nota-se, pois, que o legislador instituiu uma presunção
juris tantum
em favor da pessoa física que pleiteia o benefício, de modo que a declaração de pobreza firmada pela parte é, em princípio, documento hábil e suficiente para a concessão da gratuidade.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que
“a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, na medida em que, embora intimada, sequer comprovou a atual renda percebida.”

Contudo, revela-se equivocada a premissa adotada pelo d. juízo, porque exigir da pessoa natural a prova prévia de sua miserabilidade subverte a lógica da presunção legal estabelecida no § 3º do art. 99 do CPC.

No caso, analisando os autos, não vislumbro elementos concretos para afastar a mencionada presunção que milita em favor da parte postulante, sendo de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)